Tribunal: STF
Processo: RE 1597714
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Correção monetária. Tema RG nº 810/STF. Coisa julgada. Preclusão. Prescrição da pretensão executória. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inviabilidade de recurso extraordinário. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto aos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, afastando a possibilidade de rediscussão em fase de execução, bem como a continuidade do cumprimento de sentença.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, na ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema RG nº 810 pode afastar a coisa julgada e a preclusão quanto aos índices de correção monetária fixados no título executivo; (iii) determinar se é possível reexaminar, em recurso extraordinário, a ocorrência de prescrição e os critérios de atualização monetária à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. No acórdão recorrido, não se declara a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na al. “b” do art. 102 do inc. III da CRFB.

    4. A controvérsia acerca da prescrição da pretensão executória e dos critérios de correção monetária demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF. 

    5. A definição dos índices de correção monetária no título executivo transitado em julgado impede sua rediscussão em fase de liquidação ou execução, em razão da coisa julgada e da preclusão, conforme o art. 509, § 4º, do CPC. 

    6. A jurisprudência do STF afasta a aplicação dos Temas RG nº 810 e nº 1.170 em hipóteses de execução já encerrada ou atingida por prescrição, não admitindo rediscussão posterior dos encargos.

    7. A preclusão atua como mecanismo de estabilização processual e segurança jurídica, impedindo a rediscussão de matérias já decididas e não impugnadas oportunamente.

    8. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. “b”; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 279 da Súmula; RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2025; RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/06/2025; ARE nº 1.491.413-RG/SP (Tema RG nº 1.360), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/11/2024.